Tribunal: TJDFT
Processo: 0009041-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009041-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de manifestação do exequente pela qual concorda com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao ID 11179144 e requer a imediata expedição de requisições de pequeno valor – RPV – em favor das substituídas processuais que prosseguem na execução (HELENA OLIVEIRA PINTO, HELEUSA HELENA BELO, HILMA ALMEIDA DO AMARAL, ILDENICE NUNES RODRIGUES CORDEIRO, IRACILDA CARVALHO MONTEIRO e IRANEIDE ALVES BESERRA), com a dedução dos honorários advocatícios contratuais, e de precatório em benefício da M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, credor da apontada verba advocatícia contratual (ID 11179140). Instado a se pronunciar, o Distrito Federal também anuiu com os respectivos valores (ID 14069737). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito oriundo da concessão da ordem no MSG n. 7.253/1997, tenho entendimento firme no sentido de que deve incidir a norma vigente à época da requisição do pagamento por se tratar de regra processual. Na espécie, tendo em vista que a matéria não foi definida nos respectivos embargos do devedor (EME 2008.00.2.003722-2), aplica-se, então, a Lei Distrital 3.624/2005, que autoriza a expedição de RPV apenas quando o valor do débito ou da obrigação for igual ou inferior a dez salários mínimos. Logo, nesta ocasião, seria caso de expedição de precatório em favor de todos os credores. Lado outro, quanto à verba honorária contratual, que pode ser paga, “de forma destacada ou não, a critério do Juízo da execução, na forma da lei”, conforme a cláusula 8a do acordo firmado entre as partes (ID 11179032 – g.n.), extrai-se, dos autos, que o escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, nome atual da MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (CNPJ n. 04.549.858/0001-60), é o seu credor, de acordo com o contrato de prestação de serviços e o aditivo contratual juntados às fls. 120-121 (ID 11179002) e 386 (ID 11179047). Diante do exposto, homologo os cálculos de ID 11179144, com a ressalva do acordado no item 4 do aditamento firmado em relação à transação realizada na EXE n. 2007.00.2.008934-6[1], extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 (ID 11179040), e esclareço que, no momento, aplica-se à presente execução o disposto na Lei Distrital 3.624/2005. Desse modo, antes de determinar a expedição dos devidos requisitórios, manifeste o exequente se os beneficiários têm interesse em renunciar ao excesso para fins de expedição de requisição de pequeno valor – RPV. I. Brasília, 7 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.)